Tribunal: TJDFT
Processo: 0753094-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753094-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABIL EL BIZRI AGRAVADO: MARY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo embargado NABIL EL BIZRI em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos EMBARGOS DE TERCEIROS no 0721199-96.2022.8.07.0001 ajuizados por MARY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, dispensando o depoimento pessoal da ora agravada e limitando a quantidade de testemunhas indicadas pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 180264373 dos autos originários), verbis: Vistos etc. Intimado o Embargado, sob o ID n.o 176539588, “para especificar a perícia que gostaria que fosse realizada e, objetivamente, o que o profissional poderia esclarecer com a perícia e partir de quais documentos, em 5 (cinco) dias, sob pena de renúncia tácita do requerimento da prova”, o Embargante apresentou petição com requerimento de prova testemunhal e pelo depoimento pessoal da Embargante, sem se manifestar sobre a perícia requerida anteriormente. Inicialmente, indefiro a realização de perícia, uma vez que não há indicação do tipo de perícia, nem do que deve ser periciado, exatamente, restando inútil a medida. Outrossim, dispenso o depoimento pessoal da Embargante, uma vez que as partes já tiveram a oportunidade de apresentar suas defesas e exercer o contraditório em suas petições. Quanto à oitiva de testemunhas, requer o Embargado a oitiva de JOSÉ MOACIR TESCH, MARLENE MARIA RIBEIRO DA ROCHA, EPITACIO PEDRO ESTANISLAU, MAGALI FERREIRA DO NASCIMENTO, JOSÉ SERVIO DIAS FILHO, JOÃO GABRIEL GUEDES NEVES, SÉRGIO TEODORO, CRISTIANO GONÇALVES MENNA BARRETO, ROSA MARIA DA SILVA MENNA BARRETO, cujas qualificações dispõe sob o ID n.o 134011964. Destarte, o art. 356, § 6o do CPC limita a quantidade de testemunhas a 3 para a prova de cada fato. O único fato a ser provado é ser fraudulenta a cessão do imóvel. Assim, indique o Autor três das testemunhas arroladas para eventual oitiva. O recorrente, após discorrer sobre a lide, aponta que houve fraude contra credor, haja vista que a mesma procuração outorgada pela EMBARGANTE/AGRAVADA para o EXECUTADO em 4/11/2011, registrada no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, serviu ao último para ocultar todos os imóveis do EXECUTADO, que ainda não foram objeto de penhora - deixando o EXECUTADO sem nenhum imóvel ou direito de posse de imóvel para garantir as suas dívidas. Diz que muito embora a discussão travada nos autos se refira à possível fraude na doação do imóvel pelo EXECUTADO à EMBARGANTE/AGRAVADA, existem inúmeros fatos a serem explorados junto às testemunhas que, analisados em conjunto, poderão comprovar o estratagema praticado, fazendo-se imperioso o seu depoimento pessoal, justamente para esclarecer em juízo tais incongruências. Ressalta, ainda, que cada testemunha trará ao juízo informações cruciais e distintas, aptas a comprovar a fraude perpetrada em relação à suposta doação do imóvel objeto dos embargos, sendo de extrema importância a oitiva de todas as testemunhas arroladas. Alega que não se trata de causa singela, que possa ser enquadrada na hipótese do § 7o, do art. 3571, do Código de Processo Civil, mas de questões controvertidas de maior complexidade, que requer intensa apuração. Requer seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula seja deferido o depoimento pessoal da agravada e a oitivas das testemunhas por ele arroladas, com eventual limitação apenas em audiência e instrução. Preparo recolhido (ID 54412022). É o relato do necessário. DECIDO. Na hipótese, apesar de todo o esforço argumentativo da parte, não restou evidenciada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que não se constata a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, somente com o encerramento da instrução probatória e com a prolação da sentença será possível apurar se houve prejuízo ao ora recorrente. Colaciono precedente em situação similar: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728973, 07128308220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator